Tribunal: STF
Processo: HC 235639
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS COM IGUAL PRETENSÃO DEDUZIDA NO HABEAS CORPUS ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.